Tribunal: TJSP
Processo: 2372600-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais atinente a oito unidades devedoras aforada em 2006. Cumprimento de sentença. Arrematação. Preferência do crédito condominial ao tributário prevista no edital consoante decisões anteriores proferidas no feito com a participação do credor fiscal. Indeferimento do pedido de reserva de numerário pleiteado pelo Município que era mera consequência do quadro

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais atinente a oito unidades devedoras aforada em 2006. Cumprimento de sentença. Arrematação. Preferência do crédito condominial ao tributário prevista no edital consoante decisões anteriores proferidas no feito com a participação do credor fiscal. Indeferimento do pedido de reserva de numerário pleiteado pelo Município que era mera consequência do quadro formado com aquiescência do credor tributário. Recurso provido.